Tribunal: CARF
Processo: 10148.002407/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.002407/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
RENATA MARTINS DE CAMARGOS P FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de
multa sobre o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.002407/2008-16
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.002407/2008-16

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 25/08/2008, a Notificação
de Lançamento de fls. 57 a 60, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 8.391,13, sendo R$ 4.423,61 de IRPF-Suplementar, R$ 3.317,70 de multa
de ofício e R$ 649,82 de juros de mora (calculados até 08/2008).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 58) a não comprovação de despesas médicas, no
valor total de R$ 16.085,84, relativas aos profissionais Luis Alberto Leite Sabino de
Oliveira, Eliana Lopes Santos de Oliveira e Jefferson Lopes.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 01/09/2008 (fls. 67 e 68) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 01 a 11, em 29/09/2008, requerendo, em
síntese, o cancelamento da cobrança da multa de ofício de 75%, tendo em vista que o
imposto suplementar já teria sido pago; e, que houve tentativa de entrega da Declaração
de Ajuste Anual, retificadora, dentro do prazo de 20 dias do início do procedimento
fiscal, tendo por objeto a exclusão das deduções alvo do lançamento de ofício, citando o
art. 138 do CTN e o art. 47 da Lei 9.430/96.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. Para que a
responsabilidade pela infração seja excluída devem ocorrer as seguintes condutas,
cumulativamente: a) denúncia espontânea da infração, antes do início do procedimento
de ofício; b) pagamento, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo
de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.002407/2008-16

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
porém, deve ser conhecido parcialmente, conforme abaixo exposto.
Preclusão
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte traz novos argumentos relacionados
à reaquisição de espontaneidade.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
De todo modo, ainda que fosse possível a análise de tais argumentos, verifico que
houve ato de ofício, praticado pela autoridade fiscal em 21/07/2008, referente à recepção de
protocolo apresentado pelo contribuinte (e-fl. 66), não havendo que se falar na superação do
prazo legal de sessenta dias.
Da denúncia espontânea
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Solicita, o contribuinte o cancelamento da cobrança da multa de ofício de 75%, tendo
em vista que: 1) o imposto suplementar, ora cobrado, já teria sido pago, inclusive em
valor superior ao devido; e, 2) houve tentativa de entrega da Declaração de Ajuste
Anual, retificadora, dentro do prazo de 20 do início do procedimento fiscal, tendo por
objeto a exclusão das deduções alvo do lançamento de ofício.
Suscita, assim, o contribuinte, o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966), qual seja:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.” (g.n.)
E, ainda, o art. 47 da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 9.532/97, a seguir transcrito:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (g,n.)
Da análise dos dispositivos anteriormente transcritos e suscitados pelo contribuinte em
sua defesa, conclui-se que para que a responsabilidade pela infração seja excluída
devem ocorrer as seguintes condutas, cumulativamente: a) denúncia espontânea da
infração, antes do início do procedimento de ofício; b) pagamento, até o vigésimo dia
subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.002407/2008-16

A denúncia espontânea é obrigação imposta ao contribuinte, de informar ao Fisco a
ocorrência do fato gerador e do tributo apurado, nos termos da legislação pertinente. No
caso do Imposto de Renda Pessoa Física, essa exigência é atendida por meio da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
No caso em tela, o contribuinte tentou entregar a Declaração de Ajuste Anual,
retificadora, já citada, em 18/07/2008 (fls. 18 e 19), portanto, após o início do
procedimento fiscal, este em 27/06/2008 (fls.65 e 66).
Assim, ainda que a tentativa de entrega da Declaração de Ajuste Anual, retificadora,
tenha ocorrido dentro do prazo de 20 dias, como alega o contribuinte, este
procedimentos não encontra respaldo na legislação que trata do instituto da
espontaneidade, visto que esta retificação deveria ter ocorrido antes do início do
procedimento fiscal e não após este. O que pode ocorrer após o início do procedimento
fiscal, e em até 20 dias deste, é o pagamento dos tributos e contribuições já declarados.
Tanto assim é que o contribuinte tentou, mas não pode retificar sua Declaração de
Ajuste Anual, justamente porque já se havia iniciado o procedimento fiscal. É o que,
também, dispõe, o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(g.n.)
Assim, procede a cobrança da multa de ofício sobre o valor do imposto suplementar,
que tem seu embasamento legal, dentre outros, no artigo 44, inciso I, com a redação
então em vigor, da Lei no 9.430, de 1996, em face do lançamento de ofício pela
constatação de declaração de rendimentos inexata.
Dessa forma, comprovado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte,
a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação de zelar pela arrecadação dos tributos
tem o dever de exigir o crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei,
sendo incontroverso que não cabe à autoridade lançadora qualquer discricionariedade
relativa à aplicação da multa de ofício.
E uma vez positivada a norma legal, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
promover quaisquer outras análises ou considerações sobre o tema. Dessa forma, o
tratamento tributário que foi dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os preceitos
legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal, cuja atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único, do
CTN.
Mantém-se, pois, a cobrança da multa de ofício sobre o total do valor do imposto
suplementar apurado.
Os DARF recolhidos pelo contribuinte, se o foram, e caso não haja óbice de outra
natureza, tais como, eventual imputação do mencionado recolhimento a outro
lançamento ou eventual pagamento deste valor, pela Receita Federal, por meio de
restituição ou pedido de compensação, com fulcro no princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, deve, o recolhimento ora identificado, ser imputado ao
presente lançamento. Cabe frisar que tais recolhimentos não foram alvo de análise por
esta relatora.
Ainda, quanto à restituição do valor que teria sido pago a maior, pode, o contribuinte, se
informar na unidade na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB mais próxima ao
seu domicílio, a respeito da possibilidade de restituição dos valores pagos ou
compensação com o imposto suplementar ora cobrado.

Conclusão
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.002407/2008-16

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital